Tribunal: TJES
Processo: 5012909-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012909-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI DA SILVA
RECORRIDO: GILSON JOSE FERREIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012909-22.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IRACI DA SILVA

RECORRIDO:

GILSON JOSE FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
IRACI DA SILVA
contra a sentença ID
2873382
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$2.184,40 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), corrigidos e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando a condenação do Recorrido ao pagamento de todas as 13 parcelas já vencidas, bem como das parcelas vincendas, nas respectivas datas de vencimento;

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
2873382
que:

“[...]
Alega a parte autora que teria contratado dois empréstimos, um em março de 2018 e outro em fevereiro de 2019, ambos totalizando o valor mensal do desconto em folha de R$ 274,00. Ocorre que o beneficiário desses empréstimos seria o genro da autora, o requerido da presente demanda, que solicitou que a autora fizesse os empréstimos ainda quando estava casado com a filha da autora, tendo pago as parcelas somente até abril de 2021. Aduz que as parcelas estão atrasadas e não possui condições de dar continuidade aos pagamentos. Requer a condenação do requerido ao pagamento dos oito meses atrasados, no valor de R$274,00 por mês, e que mantenha o pagamento das mensalidades até a finalização dos referidos empréstimos.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada
. Explico.

A recorrente pugna pela a condenação do Recorrido ao pagamento de todas as 13 parcelas já vencidas, bem como das parcelas vincendas.

Como se sabe, em obrigação de prestações sucessivas, é possível a inclusão das parcelas vincendas, bem como das que venceram no curso do processo, independentemente de pedido expresso da parte.

Assim, defiro o pedido da recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o Recorrido ao pagamento de todas as 13 parcelas já vencidas, bem como das parcelas vincendas.

Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011 a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo. Sem custas.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar o Recorrido ao pagamento de todas as 13 parcelas já vencidas, bem como das parcelas vincendas.

Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011 a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo. Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)